Tribunal: TJMT
Processo: 1089102-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089102-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELOIZA DIAS GUIMARAES - CPF: 481.779.891-20 (RECORRENTE), RAYNER AFONSO VIANA LOPES - CPF: 129.390.757-00 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089102-93.2024.8.11.0001.

Embargante:
HELOIZA DIAS GUIMARAES
.

Embargado:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que não utilizou a passagem adquirida e o estorno foi solicitado por falha da ré em disponibilizar o bilhete no guichê.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que apreciou expressamente a utilização parcial das passagens, a aquisição de bilhetes de ida e volta para duas pessoas e a ausência de impugnação específica quanto à documentação apresentada pela ré.

Restou consignado que a reclamante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e que a parte ré demonstrou a regularidade do procedimento e o reembolso das passagens não utilizadas.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 373, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Heloiza Dias Guimaraes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que não utilizou a passagem adquirida na plataforma da Buser e o estorno somente foi pleiteado porque a viagem originalmente contratada sequer foi prestada, em razão de falha da própria empresa em gerar e disponibilizar o bilhete no guichê da transportadora.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

Na manifestação registrada sob o ID 306003397, a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual e apresentou pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso,
rejeito
o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pela embargada, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Contudo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, conforme se depreende da documentação ID 286090920, a compra realizada pela autora, no valor de R$ 762,54 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
incluía passagens de ida e volta no trajeto rodoviário entre Água Boa/MT e Goiânia/GO
.

Sendo incontroverso que a autora utilizou a passagem de ida, por
não impugnar especificamente a documentação nem a alegação da reclamada
, o saldo negativo registrado na plataforma da ré é devido, uma vez que, ao contestar a compra junto à administradora do cartão, houve o cancelamento integral da transação, conforme o ID 286090912 (p. 17).

Inclusive, não restou comprovada a existência de efetivos gastos extras com as viagens, considerando que, com o cancelamento da transação, a autora deixou de pagar o valor de R$ 382,04 (trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), referente à volta.

Observa-se, ainda, que o valor desembolsado posteriormente foi inferior ao inicialmente acordado, uma vez que a autora afirma ter pago R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) pelas novas passagens. Ressalte-se que, embora o documento ID 286090924 (p. 4) discrimine a compra, não confere segurança jurídica de que se trata, de fato, de passagens rodoviárias, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
. Contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que
cabe à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, encargo do qual
não se desincumbiu
.

Isso porque, na petição inicial, afirma ter adquirido apenas duas passagens, para si e seu marido, pela plataforma Buser (ID 286090912, p. 1). Entretanto, da documentação apresentada pela parte reclamada, que
não foi impugnada de forma específica e tempestiva
, verifica-se que, na realidade, foram adquiridas quatro passagens, correspondentes a bilhetes de ida e volta no trajeto rodoviário entre Água Boa/MT e Goiânia/GO, para a autora e seu esposo (ID 286090920, p. 3).

Inclusive,
as passagens que não puderam ser utilizadas foram devidamente reembolsadas pela empresa
, circunstância igualmente não contestada em sede de impugnação à contestação,
ocasião em que a autora limitou-se a reiterar as alegações da exordial
. Tal postura tornou
incontroversos tanto a aquisição de quatro passagens quanto o uso parcial delas
. Registre-se, por fim, que foi opção da parte autora não se fazer acompanhar por advogado na fase de conhecimento.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025